Tribunal: TJPA
Processo: 0810720-60.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810720-60.2022.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO MAIA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0810720-60.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800518-28.2022.8.14.0031

IMPETRANTE: DR EDUARDO MAIA SANTANA OAB/PA 31.971

PACIENTE: LEONARDO MAIA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

O trancamento do inquérito policial ou da ação penal através da via do habeas corpus é medida aplicável somente em casos excepcionais.

2.Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3.Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _______________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0810720-60.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800518-28.2022.8.14.0031

IMPETRANTE: DR EDUARDO MAIA SANTANA OAB/PA 31.971

PACIENTE: LEONARDO MAIA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de LEONARDO MAIA FERREIRA, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Moju.

De acordo com a impetração, no dia 08/05/2022, uma guarnição da Polícia Militar se encontrava realizando uma “operação” na cidade de Moju denominada “Tolerância Zero”, ocasião em que recebeu uma denúncia anônima de que o paciente estaria comercializando entorpecentes em frente a um bar situado na Avenida Marginal do Rio Moju.

Narra que de posse da informação, os policiais se deslocaram até o local indicado e, sem empreender qualquer diligência prévia procederam busca pessoal no demandante, ocasião em que, supostamente, foram encontradas no bolso deste 20 (vinte) petecas de pedra “óxi”; 04 (quatro) petecas de “maconha”; 01 (uma) porção grande de “maconha”; a quantia de R$ 804,00 (oitocentos e quatro reais); 01 (um) aparelho celular SAMSUNG e 01 (um) cordão de ouro.

Alega que a busca pessoal sem autorização judicial prévia, somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos e, portanto, denúncias anônimas, intuição policial ou mesmo abordagens "de rotina" não são suficientes para autorizar a medida, caracterizando ilegalidade do ato praticado pelos policiais no caso em análise.

Alega que o coacto é réu primário, possui residência fixa, foi custodiado sozinho com diminuta quantidade de substâncias, não constando nos autos elementos que indiquem que ele faz parte de organizações criminosas ou que faça do tráfico seu meio de vida.

Por essas razões pugna pela concessão de liminar, a fim que que seja restaurada a liberdade do paciente mediante o cumprimento de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP e, no mérito, a ratificação da ordem para trancar a ação penal, vez que fundada em provas ilícitas, sendo consequentemente, relaxada a constrição preventiva.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 22/08/2022, por meio da petição Id. 10753924.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

No caso em análise, o impetrante defende a tese de constrangimento ilegal na prisão em flagrante do paciente, alegando que as provas foram obtidas por meio ilícito, pugnando pelo trancamento do processo penal.

Tal pretensão não merece acolhimento.

É cediço que este procedimento pleiteado pela via do habeas corpus, é medida excepcionalíssima, sendo admitida somente quando se verificar, de plano e sem a necessidade de exame aprofundado das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas, hipóteses que não ocorreram no caso do demandante.

No que se refere a alegação de que a prisão do paciente deve ser relaxada ou revogada tendo em vista constrangimento ilegal por terem sido as provas obtidas por meio ilícito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.).

No caso concreto, não houve ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, pois o estado de flagrância foi constatado durante uma operação policial realizada na cidade de Moju/PA, denominada “Tolerância Zero”, após informações de que ele estaria comercializando drogas em frente a um bar, localizado na Avenida Marginal do Rio Moju, ou seja, aferida de modo objetivo com precisão, em que após a revista pessoal, os policiais encontraram no bolso do coacto, 20 (vinte) petecas de pedra de “oxi”; 04 (quatro) embalagens com “maconha”; 01 (uma) porção grande de “maconha”; além da quantia de R$ 804,00 (oitocentos e quatro reais); 01 (um) aparelho celular, da marca Samsung e 01 (um) cordão de ouro.

Ademais, conforme informações da autoridade coatora consta que:

“(...) Em audiência de custódia, não se vislumbrou ilegalidade na abordagem policial, a macular o procedimento, eis que se deu no bojo de operação policial e não em abordagem casual, de sorte que a situação fática revela diversidade com o precedente do STJ invocado pela defesa. Não fosse assim, frustrada estaria a função ostensiva e preventiva da Polícia Militar, que estaria inibida, até, de realizar blitz's, diante da vedação indiscriminada de abordagens. Restou convertida a prisão em flagrante em preventiva, tornando-se necessária a segregação cautelar do indiciado para salvaguarda da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito de tráfico de drogas, estando na raiz de variados crimes que sucedem no Município, como furto, roubo, violência física e homicídio. Particularmente, essa factual e danosa associação delinquencial patenteia-se a partir dos antecedentes criminais do autuado, que responde a processo por tentativa de homicídio (0005747-07.2019.8.14.0031), estando a vítima paraplégica, de modo que a um só tempo se descortinam a periculosidade do agente e a inocuidade das medidas cautelares diversas da prisão. (...)”

Portanto, não se vislumbram quaisquer razões que justifiquem o trancamento da ação penal, bem como a revogação da medida preventiva, não estando configurada a ilegalidade na busca pessoal realizada no paciente, como bem destacou a autoridade inquinada coatora.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 155, § 4º, II, DO CPB. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. O trancamento do inquérito policial ou da ação penal através da via do habeas corpus é medida aplicável somente em casos excepcionais, se comprovados, de plano, a ausência de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja pela atipicidade da conduta do réu. 2. A averiguação da atipicidade material da conduta, pela aplicação do Princípio da Insignificância, depende do exame aprofundado das provas, que serão colhidas na ação principal, não cabendo tal análise em sede de habeas corpus. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. (2644034, 2644034, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-20)

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/12/2022